Tribunal: TJDFT
Processo: 0739642-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. MILITAR. FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO. INCAPACIDADE LABORAL POR ACIDENTE. INDENIZAÇÃO EM GRAU MÁXIMO. CAPITAL SEGURADO. APÓLICE VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese o segurado ajuizou ação submetida ao procedimento comum com intuito de obter indenização securitária por incapacidade laboral para o exercício da atividade militar, em decorrência de acidente de trânsito sofrido no percurso de sua residência até o local de trabalho.
2. A partir da análise do laudo produzido pelo perito judicial é possível constatar que o demandante se encontra parcialmente incapacitado em virtude de lesão experimentada em decorrência do acidente de trânsito. 2.1. É inegável a distinção entre a invalidez e a eventual incapacidade laboral do segurado. 2.2. No entanto, a apólice respectiva, na presente hipótese, previu o pagamento do capital segurado de até 100% (cem por cento) ou de até 200% (duzentos por cento) para o caso de morte, de acordo com o quadro constante na cláusula 8 (capitais segurados) ou caso fique caracterizada a perda, redução ou impotência funcional definitiva, parcial ou total, de um membro ou órgão do Segurado, em virtude de lesão física causada direta e exclusivamente por Acidente Pessoal coberto "de acordo com a definição constante nas Condições Gerais e na Condição Especial desta Garantia”. 2.3. Como houve expressa previsão de indenização securitária também para a hipótese de invalidez total ou parcial, permanente por acidente (IPA) e, diante dos riscos assumidos voluntariamente pela seguradora, é incontroverso que a pretensão exercida pelo segurado é legítima. 2.4. No caso, inexiste razão para o pretendido estabelecimento de proporcionalidade do montante da indenização prevista, pois no presente caso a incapacidade laboral permanente para o serviço militar é causa suficiente para o recebimento da quantia integral da indenização contratada.
3. De acordo com a regra prevista no art. 33 da Carta Circular no 302, de 19 de setembro de 2005, da Superintendência de Seguros Privados, o capital segurado corresponde ao valor máximo para a cobertura contratada a ser pago ou reembolsado pela sociedade seguradora, no caso de ocorrência de sinistro coberto pela apólice, vigente na data do evento, sendo considerada, para as coberturas de acidentes pessoais, a data do acidente. 3.1. Ademais, dentre as informações importantes fornecidas em destaque ao segurado, consta que “em caso de sinistro, será considerado o valor do Capital Segurado vigente na data de ocorrência de cada evento coberto”.
4. De acordo com o enunciado no 43 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça o termo inicial para a aplicação da correção monetária é a data do evento danoso, que, na hipótese dos autos, representa o dia em que foi reconhecida, de modo incontroverso, a incapacidade definitiva do demandante para o serviço militar causada pela incapacidade funcional permanente por acidente, pois é a partir do referido momento que a indenização se torna exigível.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.